Tribunal: STF
Processo: HC 100311
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-09
Data de publicação: 2010-03-09

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Delito de furto. Subtração de aspirador de pó. 
   Coisa estimada em cento e cinqüenta reais. Res furtiva de valor 
   insignificante. Periculosidade não considerável do agente. 
   Circunstâncias relevantes. Crime de bagatela. Caracterização. 
   Aplicação do princípio da insignificância. Atipicidade 
   reconhecida. Absolvição decretada. HC concedido de ofício para 
   esse fim. Precedentes. Verificada a objetiva insignificância 
   jurídica do ato tido por delituoso, à luz das suas circunstâncias,
   deve o réu, em recurso ou habeas corpus, ser absolvido por 
   atipicidade do comportamento.